Tribunal: TJBA
Processo: 8088069-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088069-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROSANA MARTINS DAS NEVES

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença julgou procedente o pedido, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia recursal restringe-se à verificação da regularidade da inscrição do nome da autora e à adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
Houve correta inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), incumbindo à ré demonstrar a origem legítima do débito — ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuscetíveis de comprovar contratação válida.

Ausente comprovação da dívida, a negativação é indevida, configurando ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.933.139/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2021).

A Súmula 385/STJ não se aplica, pois as anotações promovidas pela ré são as primeiras existentes no cadastro da consumidora, inexistindo inscrição legítima anterior.

Quanto ao quantum, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização (art. 944 do CC; art. 927 do CC; art. 14 do CDC).

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e
não provido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8088069-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
ROSANA MARTINS DAS NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça